Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige dolo específico para a sua consumação; (iii) analisar é correto o emprego da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base.
III – Razões de decidir
3. A falta de memória específica do policial sobre os fatos, quando confirmada a autenticidade do registro de ocorrência e presentes outros elementos convergentes, não afasta a suficiência probatória da condenação. 3.1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos de convicção.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é formal e se consuma com a ciência da ordem judicial e sua inobservância consciente, independentemente de dolo específico ou de resultado naturalístico. 4.1. A ausência de violência física ou grave ameaça no momento da ocorrência é irrelevante para a consumação do delito, porque as medidas protetivas visam prevenir a escalada da violência e resguardar antecipadamente a integridade física e psicológica da ofendida.
5. Diante do silêncio legislativo, a jurisprudência admite, para cada circunstância judicial desfavorável, tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas do tipo penal, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação do critério mais favorável.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1656526, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023; TJDFT, Acórdão no 2104485, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2105543, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 18/03/2026; STJ, AgRg no AREsp no 2857832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1923735, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024.